Tribunal: TJPA
Processo: 0820041-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820041-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WILSON DA SILVA PONTES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA CUIDADO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução de carga horária de servidor público municipal em 50%, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, para acompanhamento de filho com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de legislação municipal específica impede o reconhecimento do direito do servidor público municipal à redução da carga horária para cuidar de filho com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98, § 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990 prevê a concessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, sem necessidade de compensação.
4. A jurisprudência pátria, incluindo o Supremo Tribunal Federal no RE nº 1237867 (Tema de Repercussão Geral), reconhece a aplicação analógica dessa norma aos servidores estaduais e municipais, quando houver omissão legislativa local.

5. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de garantir à pessoa com deficiência o pleno exercício de seus direitos, o que reforça a necessidade da concessão do pedido.
6. A inexistência de norma municipal específica não pode servir de obstáculo ao direito do servidor, sob pena de afronta ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto na Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "É legítima a aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990 aos servidores públicos municipais que tenham filhos com deficiência, quando a legislação local for omissa."
2. "A redução da carga horária de servidor público para acompanhamento de filho com deficiência não está condicionada à compensação de horário nem à redução de vencimentos."

"Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, § 3º; Lei nº 13.146/2015, arts. 3º, VI, e 8º."

"Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1237867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 17.12.2022."

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Wilson da Silva Pontes
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada contra o
Município de Tomé Açú
.

O Juiz proferiu decisão indeferindo o pedido do autor, de redução de sua carga horária de trabalho, sem perdas salarias, a fim de atender às necessidades de seu filho, com fundamento em dispositivo legal constante na Lei n.º 8.112/1990.

O Agravante defende que a inexistência de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à redução de carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica do art. 98, § 3º, da Lei Federal n.º 8.112/1990.

Aduz que demonstrou através de todos os meios comprobatórios possíveis que o seu filho apresenta retardo mental moderado – comprometimento significativo do comportamento (CID 10 F 71.1 + TOD), e, que, por esse motivo, necessita de acompanhamento multidisciplinar e de cuidados específicos que são realizados pelo agravante.

Dessa forma, requer o conhecimento do agravo de instrumento, com a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinado ao agravado a redução da carga horária do autor de 200 (duzentas) horas mensais para 100 (cem) horas mensais.

Em decisão de Id n° 13150841, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, para determinar ao Município de Tomé-Açú a redução em 50% a carga horária de trabalho do Agravante, sem prejuízo da remuneração e sem compensação de horário.

Foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 14057167).

O Ministério Público de 2° grau apresentou manifestação pelo conhecimento e pelo provimento do recurso (Id nº 14789676).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

A questão em análise consiste em verificar a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de concessão da redução da carga horária do servidor/genitor no percentual de 50%, sem compensação ou redução de vencimentos.

Sobre o direito de servidor público a horário especial, assim dispõe o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990:

Art. 98.

Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3º
As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Não se pode olvidar que a jurisprudência pátria vem reconhecendo o direito dos servidores públicos estaduais e municipais ao horário especial, na forma do art. 98, § 3º, da Lei Federal n.º 8.112/1990, quando a legislação local não regulamentar a matéria, como no caso em análise.

Por sua vez, art. 8° do Estatuto da Pessoa com Deficiências (Lei 13.146/15), estabelece:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Portanto, cabe tanto ao Poder público, sociedade e a própria a família assegurar os direitos da criança, especialmente quando esta possuir deficiência física, lhe assistindo da melhor forma possível, a fim de que se garanta seu integral desenvolvimento, em atenção as suas individualidades.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DOIS filhos ADOLESCENTES PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há preenchimento dos requisitos para modificar a decisão que determinou a redução da carga horária da agravada no cargo de professora da rede pública municipal, em virtude de ser mãe de dois filhos com autismo.

2. O acompanhamento familiar tem fundamental relevância para o adequado acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, especialmente quando se busca plena qualidade de vida, garantindo saúde, educação, lazer e outros direitos.

3. A redução da carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades que uma criança com autismo demanda, conforme preceitua o art. 3°, VI da Lei 13.146/15.

4. A falta de legislação municipal específica não impede o reconhecimento do direito à redução da carga horária, diante da possibilidade de aplicação analógica do art.98 da Lei Federal nº. 8.112/90.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade. (3297525, 3297525, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FILHO MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA
CARGA

HORÁRIA
SEM A MODIFICAÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos do artigo 300 do NCPC. 2. Inobstante a omissão da Lei Municipal, tem-se que é possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação. 3. Interpretação analógica da legislação pertinente e princípios constitucionais. 4. Decisão agravada, mantida para assegurar os efeitos da tutela provisória de urgência. 5. agravo de instrumento improvido. (TJPA. 2019.01038543-21, 201.864, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em Não Informado(a)

A redução da carga horária de trabalho se mostra como uma adaptação razoável frente às necessidades que uma criança com autismo demanda, conforme o Art. 3°, VI da Lei n° 13.146/15:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

(...)

VI - adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, julgou em sede de repercussão geral o direito a redução de carga horária entre o patamar de 30% a 50%, no RE 1237867, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em 17.12.2022, assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART.98,§ 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o "respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade" (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a "adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção" (art. 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: "Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990". ( RE 1237867, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Ante o entendimento do STF, verifica-se que o agravante demonstrou através de todos os meios comprobatórios possíveis que o seu filho apresenta retardo mental moderado – comprometimento significativo do comportamento (CID 10 F 71.1 + TOD), e, que, por esse motivo, necessita de acompanhamento multidisciplinar e de cuidados específicos que são realizados pelo agravante.

Sendo assim, a decisão do juízo
a quo
não corresponde totalmente a atual realidade
, uma vez que a redução em 50% da carga horária de trabalho, sem compensação e redução de vencimentos do servidor se mostra adequada frente às necessidades especiais do filho do servidor.

Afasta-se ainda a alegação de efetivo prejuízo a administração pública municipal, pois além de não ter sido comprovada de forma objetiva, é também um dever do Poder público garantir os direitos da criança, em especial a com deficiência, dispondo dos meios necessários para garantia dos seus direitos.

Ante o exposto,

com fulcro art. 932, V, do NCPC c/c
o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada no sentido de que seja concedida a redução de sua carga de horário de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração.

É o voto.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025